Tribunal: TJDFT
Processo: 0709908-85.2025.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE ESPECIAL DE CARÊNCIAS (RN ANS 438/2018). PORTABILIDADE DE PLANO. TUTELA DE URGÊNCIA. CARTA DE PERMANÊNCIA INCOMPLETA (ART. 14, §4o). VÍNCULO ATIVO E ADIMPLENTE OBRIGATÓRIO ATÉ MIGRAÇÃO (ART. 3o E 19). CONSIGNAÇÃO DAS MENSALIDADES EM JUÍZO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INADIMPLEMENTO INTEGRAL DO PLANO. DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e determinou que as rés viabilizassem a portabilidade da autora, mediante fornecimento dos dados e documentos necessários (número de registro do plano, da operadora, data de ingresso e situação contratual), obrigação já cumprida pela segunda; cominou, solidariamente, às rés às obrigações de fazer consistentes em suspender as cobranças realizadas em face da autora e se abster de inscrever seu nome em cadastros de inadimplentes, no prazo de quinze dias, sob pena de multa, cujo inadimplemento deveria ser comprovado nos autos; e condenou, solidariamente, as rés ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00, corrigido pelo IPCA e acrescido de juros moratórios pela taxa SELIC, na forma explicitada na sentença (ID 252068245).
2. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram oferecidas contrarrazões (ID 79889062).
3. Na origem, a autora afirmou que contratara plano de saúde das rés para custear tratamento contínuo de hemodiálise decorrente de insuficiência renal crônica grave. Relatou que sempre manteve o pagamento das mensalidades em dia, mas enfrentara recusas de clínicas conveniadas para realização de exames e sessões, sob alegação de inadimplência da operadora. Aduziu que houve descredenciamento de estabelecimentos, fechamento da sede da primeira ré e ausência de indicação de rede substituta. Narrou que, diante desse cenário, ficou totalmente desassistida e precisou recorrer ao SUS para a continuidade do tratamento, em condições inferiores às contratadas. Pontuou que, mesmo com as irregularidades, as rés continuaram a emitir boletos e a ameaçá-la com protesto. Sustentou que a conduta violou a boa-fé, o dever de continuidade e regras da ANS sobre portabilidade. Alegou que a situação lhe gerou risco à vida, sofrimento físico e abalo emocional.
4. Em suas razões recursais, a recorrente sustentou, em síntese, que a sentença incorreu em omissões, contradições e erro de fato ao reconhecer o cumprimento da liminar e a suposta “atividade” do contrato, desconsiderando o encerramento fático das atividades da operadora, o fechamento da sede, o descredenciamento da rede credenciada e o abandono assistencial que a teria compelido a recorrer ao SUS. Alegou que a carta de permanência apresentada pelas rés não foi suficiente para viabilizar a portabilidade especial de carências, de modo que a tutela de urgência não teria sido efetivamente cumprida, impondo a aplicação ou majoração da multa cominatória. Aduziu que a manutenção da obrigação de liberação de valores depositados em favor das rés, a título de mensalidades, seria incompatível com o reconhecimento da falha na prestação dos serviços e da necessidade de portabilidade, de modo que os depósitos deveriam ser destinados à própria consumidora, ante a ausência de contraprestação. Defendeu, ainda, que o valor fixado a título de danos morais se mostrou irrisório diante da gravidade do quadro clínico, do risco à vida e do sofrimento experimentado, não atendendo às funções compensatória e pedagógica da condenação. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso, para reformar a sentença a fim de reconhecer a inoperância/cancelamento de fato do plano, o descumprimento da liminar (com aplicação/majoração da multa), o direito à portabilidade especial de carências, a inexistência de débito referente às mensalidades objeto da lide, o afastamento da liberação de depósitos em favor das rés ou sua reversão à autora, bem como a majoração da indenização por danos morais para patamar condizente com a gravidade do caso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são: (i) definir se houve cumprimento, pelas rés, da tutela de urgência referente ao fornecimento das informações indispensáveis ao exercício da portabilidade de carências, nos termos do art. 3o da RN 438/2018 da ANS; e (ii) verificar se a hipótese dos autos, em que houve fechamento do hospital do plano de saúde e encerramento do vínculo com a clínica que atendia a autora, permite a portabilidade especial de carências nos termos do art. 12 da RN 438/218 da ANS; (iii) a possibilidade de levantamento dos valores pagos pela autora no período de alegado inadimplemento contratual da ré e; (iv) a possibilidade de majoração do valor da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A portabilidade especial de carências, prevista no art. 12 da RN no 438/2018/ANS, distingue-se da portabilidade ordinária do art. 3o, por possuir caráter excepcional e protetivo, sendo dispensados o cumprimento de tempo mínimo de permanência, a observância de janela temporal e a compatibilidade estrita entre planos, assegurando-se o aproveitamento integral das carências, inclusive aquelas ainda em curso. Sua aplicação depende do preenchimento de requisitos específicos e da atuação da ANS em processo administrativo próprio. Neste sentido, em que pese a alegação da autora de encerramento de fato das atividades - não amparada em prova idônea -, tal fato isoladamente não permite a aplicação do instituto. Correto o afastamento da portabilidade especial de carências no caos em exame. A sentença atacada entendeu que a hipótese seria de portabilidade de carências (art. 2a I e art. 3o, ambos da RN no 438/2018/ANS), a despeito de a liminar ter sido deferida no sentido de “determinar que a parte ré viabilize a portabilidade especial da autora, mediante o fornecimento de dados e documentos necessários para portabilidade, ou seja, o número de registro do plano, da operadora, data de ingresso e situação contratual”.
7. A autora sustentou que a liminar não teria sido cumprida porque a carta de permanência fornecida não teria permitido a efetiva migração para outro plano. A RN 438/2018/ANS, o art. 2o, VI, conceituou a portabilidade especial, aplicável quando há risco assistencial decorrente de encerramento de atividades ou inoperância da operadora, como alegado pela recorrente. No que tange à portabilidade, o art. 14, §4o, da referida norma, impõe à operadora do plano de origem o dever de fornecer, quando solicitado, todas as informações necessárias à migração do beneficiário, tais como número de registro, data de vinculação e situação contratual. No processo, a segunda ré juntou a carta de permanência com os dados exigidos (ID 79889028), tendo a autora confirmado o cumprimento da determinação no que tange à expedição da carta, alegando descumprimento tão somente no que diz respeito à permanência da cobrança das mensalidades (ID 79889051, p. 2). No entanto, em detida análise à aludida carta, observa-se que não constam os pagamentos consignados em juízo, uma vez que a carta emitida em 08/2025 aponta que os últimos pagamentos das mensalidades foram de 04/2025 a 06/2025, indicando potencial inadimplência. Dessa forma, à luz da RN 438/2018, não houve o cumprimento integral da determinação, devendo tal informação ser suprimida do dispositivo da sentença. Eventual descumprimento da obrigação de fazer e suas repercussões poderão ser analisadas, se o caso, em eventual fase de cumprimento respectivo.
8. A recorrente sustentou que o plano de saúde estaria inoperante, o que afastaria a obrigatoriedade de pagamento das mensalidades. Em que pese a RN 438/2018, ao disciplinar a portabilidade, estabelecer requisitos que devem ser cumpridos cumulativamente pelo beneficiário, incluindo que o vínculo contratual permaneça ativo e que o beneficiário esteja adimplente até a conclusão da portabilidade (art. 3o, I e II), é possível a oposição de exceção de contrato não cumprido à ré. Não se trata de extinção do contrato por inadimplemento, que afastaria a possibilidade de portabilidade, mas de simples exceção de contrato não cumprido pela ré. Após a alegação de descumprimento contratual, a parte ré não comprovou a manutenção das suas atividades, tampouco a oferta real de rede credenciada, razão pela qual deve ser reconhecido o inadimplemento do plano de saúde.
9. O art. 19 determina expressamente que, até a extinção do vínculo com o plano de origem, o beneficiário deve pagar regularmente suas mensalidades, sendo obrigatória a cobrança proporcional no último período contratual. A determinação foi regularmente atendida pela autora, que promoveu os depósitos judiciais das mensalidades respectivas. Neste sentido, ainda que o plano de saúde não tenha recebido os valores, deverá fazer constar o adimplemento das parcelas na certidão de permanência, conforme valores consignados em juízo. Diante da ausência da efetiva prestação dos serviços, os valores consignados em juízo deverão ser integralmente restituídos à autora.
10. A recorrente pleiteia majoração da indenização por danos morais, afirmando que o valor arbitrado é insuficiente diante da gravidade dos fatos. Todavia, o montante fixado em R$ 4.000,00 observa a proporcionalidade prevista no art. 944 do Código Civil e atende ao caráter compensatório próprio das indenizações apreciadas nos Juizados Especiais. Embora a RN 438/2018 não trate diretamente de valores indenizatórios, o dano deve ser quantificado de forma moderada, considerando a extensão do prejuízo comprovado e as circunstâncias do caso concreto. Não há elementos que indiquem que o valor fixado seja irrisório ou que não reflita adequadamente o abalo sofrido, razão pela qual não há fundamento jurídico para majorá-lo.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença alterando o tópico 1 do dispositivo, que passará a ter o seguinte teor: “determinar que as partes rés viabilizem a portabilidade da autora, mediante o fornecimento de dados e documentos necessários para tanto, quais seja, o número de registro do plano, da operadora, data de ingresso e situação contratual, fazendo constar da carta de permanência os pagamentos consignados em juízo, de modo a atestar o adimplemento das mensalidades pela autora” e determinar a liberação de todos os valores consignados em juízo em favor da autora, em razão da ausência integral da prestação do serviço.
12. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido e da gratuidade de justiça concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.